Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO: 0705340-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BPARS PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: FLAVIO GOMES MACHADO FILHO CRISTIANA GUIMARAES MENDES MACHADO Vistos etc. Vistos etc. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por BPARS PARTICIPACOES S.A. (patrocinado por GABRIEL SILVA CAMPOS, RICARDO BARRETTO DE ANDRADE e MARIA AUGUSTA ROST) em face de decisão de ID 32896093, que indeferiu o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente formulado pelo agravante para suspender leilão extrajudicial para a venda do bem imóvel, designado para o próximo dia 21-fevereiro-2022, às 15h (Processo no 0705463-38.2022.8.07.0001). Esclareceu que em 17-agosto-2018, as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda, por meio do qual pactuaram a venda de imóvel de propriedade dos agravados à empresa agravante, no valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões), a ser pago na forma indicada no ID 32896082 - Pág. 2/3. Ponderou que em decorrência dos transtornos econômicos causados pela pandemia de Covid-19, a agravante passou a ter dificuldades de saldar a integralidade dos valores das parcelas a partir do ano de 2020. Relatou que, em novembro de 2021, os agravados notificaram a agravante a purgar a mora, instando-a ao pagamento da integralidade do débito, que, na ocasião, segundo os agravados, totalizaria R$ 6.367.018,68 (seis milhões, trezentos e sessenta e sete mil, dezoito reais e sessenta e oito centavos). Salientou que, ao examinar a planilha enviada pelos agravados, a agravante se surpreendeu com a incidência e cobrança de juros remuneratórios de 1% (um por cento ao mês) desde a segunda parcela, paga ainda em setembro de 2018. Registrou que, de acordo com o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, incidiriam juros remuneratórios apenas a partir da décima sexta parcela, que venceu em 20-novembro-2019 (item “c” da cláusula segunda). Pontuou que tais juros seriam de apenas 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) ao mês até outubro de 2020 e de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês a partir da parcela de 20-novembro-2020. Argumentou que, ao longo de quase 2 (dois) anos, a agravante pagou inadvertidamente em favor dos agravados valores com a indevida incidência de juros compensatórios, pois os juros compensatórios apenas poderiam ter incidido a partir de 20-novembro-2019, e jamais no patamar de 1% (um por cento) ao mês No ponto, complementou que a escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária deste imóvel, apesar de mencionar expressamente que estava sendo lavrada nos termos do contrato de promessa de compra e venda anteriormente celebrado em 17-agosto-2018, contempla conteúdo absolutamente distinto, com a incidência de juros compensatórios de 1% (um por cento ao mês) já a partir da primeira parcela devida após o sinal, o que nunca fora pactuado entre as partes. Concluiu que, tendo em vista as disparidades de conteúdo entre a escritura e os termos efetivamente pactuados entre as partes, a Agravante tem sido cobrada indevidamente pelos Agravados, em valores superiores aos efetivamente devidos. Afirmou que, no último dia 10-fevereiro-2022, a Agravante foi surpreendido com o recebimento de notificação informando da realização de leilão extrajudicial para a venda do bem imóvel, designado para o próximo dia 21.02.2022, às 15h. Assim, requereu ao Juízo de origem o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente para que fosse determinada a imediata suspensão do leilão extrajudicial até o esclarecimento dos autos nos autos da ação principal a ser proposta no prazo legal. Consignou que o magistrado “a quo” indeferiu o pedido e que a realização de leilão é medida gravosa e irreversível, que impedirá a permanência dos residentes no imóvel. Ponderou que a Agravante tem interesse e pretende purgar a mora, mas existe a necessidade de se compreender exatamente qual é o saldo devedor que a Agravante necessita quitar para receber definitivamente a propriedade do bem imóvel que adquiriu. Ainda, afirmou que a Agravante já vem mantendo tratativas avançadas com instituições financeiras, para obter os recursos necessários ao pagamento dos valores efetivamente devidos aos Agravados. Com efeito, pleiteou a concessão do pedido de antecipação de tutela para que se determine a imediata suspensão do leilão extrajudicial designado para o dia 21-fevereiro-2022, às 15h, até o esclarecimento dos fatos nos autos da ação principal a ser proposta no prazo legal. É o relatório. Decido. Com a devida vênia ao entendimento da agravante, nota-se que a decisão atacada se encontra devidamente fundamentada, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Para uma melhor apreciação, seguem trechos da decisão: Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não lhe dão suporte. Ora, as partes estão vinculadas por meio de um instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel situado na SHIS QL 14, conjunto 08, casa 17, Lago Sul (doc. de ID 116040153). Como houve o acerto para o pagamento de forma parcelada, há uma distinção do mecanismo de incidência de encargos, pois no contrato não há a previsão de inclusão de juros compensatórios de 1% ao mês, ao passo que, na escritura pública assinada entres as partes (doc. de ID 116040159), existe a previsão. O contrato é um documento feito entre particulares, ao passo que a escritura pública é um documento com fé pública e subscrito na frente de um tabelião. Em havendo choque e controvérsia entre os mecanismo de correção, deve ser privilegiado o documento público. Não é um contrato simples e as partes estavam devidamente orientadas e sabiam das suas consequências. Ademais, toda esta discussão acerca do juros tem impacto sobre o valor de eventual saldo devedor, mas é incontroverso nos autos o inadimplemento no cumprimento da obrigação. Se há inadimplemento, não há óbice para a adoção do procedimento previsto na Lei no 9.514/97. A Lei no 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. Disciplina nos artigos 26, 27 e 30 o procedimento para a reintegração de posse. A questão do valor do débito pode ser apurado noutro momento e ao longo de eventual processo, mas o fato da dívida incontroversa afasta qualquer possibilidade de reconhecimento de ilegalidade no procedimento de retomada extrajudicial da propriedade e a adoção do mecanismo de venda em leilão. Não há razão para suspender o leilão no presente momento. Infelizmente, há dívida e o procedimento está sendo observado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (ID 32896093) Como se vê, como bem ponderou o magistrado “a quo”, o inadimplemento é incontroverso e a previsão de inclusão de juros compensatórios de 1% ao mês encontra previsão em escritura pública, assinada pelas partes. Assim, o pedido carece de “fumus boni iuris”, considerando que a decisão foi devidamente fundamentada e não se verifica manifesta ilegalidade a ser obstada em sede de Plantão Judiciário. Por oportuno, registre-se que a questão poderá ser novamente apreciada pelo eminente Desembargador Relator do processo. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido liminar. 2. Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator sorteado. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022, às 23h49min. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista